Tribunal: TJBA
Processo: 0013412-93.2007.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013412-93.2007.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANDRA MARIA DE SANTANA GUIMARAES

Advogado(s)
:
ODEJANE LIMA FRANCO

APELADO: Espolio de Antoniel Pinto Batista e outros

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

MK3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
POR
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA.
FUNDAMENTO NÃO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO COMINATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO
. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, sob alegação de desinteresse da parte autora por não promover as diligências processuais que lhe competiam.

2.
A parte apelante sustenta a inexistência de desídia e requer a reforma da sentença, afirmando ter praticado todos os atos processuais cabíveis e que o julgamento da lide é de responsabilidade exclusiva do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por desídia da parte, sem oportunizar o contraditório e sem prévia advertência quanto à consequência da inércia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença é nula por afronta ao art. 10 do CPC, pois não concedeu às partes a oportunidade de se manifestar sobre o fundamento que embasou a extinção do feito, caracterizando decisão surpresa.

4.
O juízo também deixou de observar o disposto no art. 9º do CPC, ao não advertir expressamente que a inércia da parte resultaria na extinção do processo, em violação ao contraditório substancial e ao devido processo legal.

5.
A jurisprudência do STJ é firme quanto à nulidade das decisões proferidas sem a prévia manifestação das partes sobre fundamentos relevantes, mesmo quando cognoscíveis de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Prejudicado. Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

1.
É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, com fundamento em desídia da parte, sem prévia intimação cominando a consequência processual e sem oportunizar o contraditório quanto ao fundamento decisório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0013412-93.2007.8.05.0080
, em que figuram como apelante SANDRA MARIA DE SANTANA GUIMARAES e como apelada Espolio de Antoniel Pinto Batista e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
JULGAR PREJUDICADO O APELO E ANULAR DE OFÍCIO a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento
do feito
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .